Tribunal: TJES
Processo: 5002053-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002053-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP
AGRAVADO: J.M.ANTUNES FABRICA DE TELAS - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
SERRARIA SANTA RITA LTDA –
EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
J.M. ANTUNES FABRICA DE TELAS -ME

que indeferiu o pedido liminar de sustação de protesto.

Afirma o agravante, em apertada síntese, a nulidade da r. Decisão por ausência de fundamentação, além da nulidade do protesto realizado em seu nome, uma vez que não realizou nenhum tipo de negócio com a agravante.

Aduz que a duplicata foi emitida com o CNPJ da agravante, mas que ao fazer uma leitura sistemática do título percebe-se claramente que houve um equívoco, já que o nome da empresa foi descrito na cártula como “
Marial Eucaliptos Madeiras Tratadas Ltda
” e o endereço também não é da agravante.

Assevera estar sofrendo graves prejuízos em seus negócios, sendo impedido de adquirir insumos, obter crédito e outros benefícios em razão da negativação de seu nome, requerendo o deferimento da medida liminar para que seja sustado, suspenso ou cancelado o protesto da duplicata mercantil.

O pedido liminar foi deferido no id. 692845.

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
SERRARIA SANTA RITA LTDA –
EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
J.M. ANTUNES FABRICA DE TELAS -ME

que indeferiu o pedido liminar de sustação de protesto.

Afirma o agravante, em apertada síntese, a nulidade da r. Decisão por ausência de fundamentação, além da nulidade do protesto realizado em seu nome, uma vez que não realizou nenhum tipo de negócio com a agravante.

Aduz que a duplicata foi emitida com o CNPJ da agravante, mas que ao fazer uma leitura sistemática do título percebe-se claramente que houve um equívoco, já que o nome da empresa foi descrito na cártula como “
Marial Eucaliptos Madeiras Tratadas Ltda
” e o endereço também não é da agravante.

Assevera estar sofrendo graves prejuízos em seus negócios, sendo impedido de adquirir insumos, obter crédito e outros benefícios em razão da negativação de seu nome, requerendo o deferimento da medida liminar para que seja sustado, suspenso ou cancelado o protesto da duplicata mercantil.

O pedido liminar foi deferido no id. 692845.

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do deferimento do pedido liminar, não há dúvidas quanto a legitimidade da empresa agravante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a duplicata objeto de protesto foi transferida ao endossatário através de endosso mandato, em que não há a modificação do credor/favorecido.

Isto se dá pois, no endosso mandato, o endossatário recebe o título de crédito apenas para efetuar a cobrança do valor nele mencionado e dar a respectiva quitação, repassando o dinheiro ao endossante. O banco não é titular da cártula nem dos direitos creditórios dela emergentes, agindo apenas por conta e ordem do endossante.

Portanto, nessa qualidade, ou seja, agindo o banco na condição de mero mandatário do sacador, só responderá pelo protesto eventualmente indevido quando previamente advertido pelo sacado a respeito de possível irregularidade na cobrança, o que não ocorre no caso dos autos.

Passando à análise dos argumentos lançados pelo agravante em suas razões, imperioso salientar que a duplicada é título de crédito que emerge de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços, e a ausência de negócio subjacente que lhe dê justa causa acarreta a sua inexistência, uma vez que, se ainda não foi aceita, não se encontra revestida de abstração, sendo ilíquida e incerta.

In casu
, além de não haver aceite, e arguindo o agravante a inexistência de negócio jurídico subjacente, deve ser deferida a media liminar, uma vez que evidenciado que os dados constantes do título de crédito
protestado não são da mesma empresa
, constando na cártula o CNPJ da ora agravante, e nos campos designados para o nome e endereço, os dados referentes à empresa Marial Eucaliptos Madeiras Tratadas Ltda.

Deste modo, resta evidente e presumível, ainda, o perigo de dano irreparável à empresa com o protesto do título, uma vez que impeditivo da realização de seus negócios regulares, devendo ser deferida a suspensão do protesto levado a efeito, ao menos até que a ora agravada comprove, através da nota fiscal ou do contrato de prestação de serviços adjacentes, a regularidade do negócio jurídico que tenha dado causa à emissão do título em seu nome.

Posto isso,
dou provimento ao recurso,
reformando a r. decisão de primeiro grau, e confirmando a liminar anteriormente deferida, para

determinando a sustação do protesto da duplicata mercantil no NF2-0026, registrado no Cartório de Ofício Único de São João da Barra-RJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA – ENDOSSO MANDATO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CNPJ DA EMPRESA INDICADO EQUIVOCADAMENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - RECURSO PROVIDO.

1 –
No endosso mandato, o endossatário recebe o título de crédito apenas para efetuar a cobrança do valor nele mencionado e dar a respectiva quitação, repassando o dinheiro ao endossante. O banco não é titular da cártula nem dos direitos creditórios dela emergentes, agindo apenas por conta e ordem do endossante.

2 - A duplicada é título de crédito que emerge de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços, e a ausência de negócio subjacente que lhe dê justa causa acarreta a sua inexistência, uma vez que, se ainda não foi aceita, não se encontra revestida de abstração, sendo ilíquida e incerta.

3 -
In casu
, além de não haver aceite, e arguindo o agravante a inexistência de negócio jurídico subjacente, deve ser deferida a media liminar, uma vez que evidenciado que os dados constantes do título de crédito protestado não são da mesma empresa, constando na cártula o CNPJ da ora agravante, e nos campos designados para o nome e endereço, os dados referentes outra empresa.

4 - Deferida a suspensão do protesto levado a efeito, ao menos até que a ora agravada comprove, através da nota fiscal ou do contrato de prestação de serviços adjacentes, a regularidade do negócio jurídico que tenha dado causa à emissão do título em seu nome.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.